Tribunal: TJBA
Processo: 8035915-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8035915-85.2025.8.05.0000 – Comarca de Irecê/BA Impetrante: Rafael Miguel Souza Teixeira Oliveira Paciente: Joandel Neves da Silva Advogado: Dr. Rafael Miguel Souza Teixeira Oliveira (OAB/BA: 75.076) Impetrado: Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA Processo de 1º Grau (SEEU): 2000096-24.2023.8.05.0110 Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INFORMES JUDICIAIS. IMPERATIVIDADE DO EXAME DO PLEITO FORMULADO NA ORIGEM PELO MAGISTRADO PRIMEVO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE, para determinar ao Juízo a quo que imprima celeridade na tramitação do feito, analisando o pleito de progressão de regime formulado. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Rafael Miguel Souza Teixeira Oliveira (OAB/BA: 75.076), em favor de Joandel Neves da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA. II- Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à reprimenda de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, da lei nº 11.343/2006. Em 24/03/2025, a defesa do paciente requereu, no Juízo da Execução, a progressão do regime para o aberto. III- Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 84880829), a ocorrência de constrangimento ilegal, aduzindo excesso de prazo na apreciação do pleito de progressão. Sustenta, ainda, que o paciente cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão do regime prisional, salientando “que o paciente cumpriu prisão provisória, o prazo de 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias, conforme ficou demonstrado acima, e no processo de Execução Penal, totalizando assim o prazo de 02 (dois) anos e 03 (três) meses e 04 (quatro) dias.” IV- Merece acolhimento parcial a alegativa de excesso de prazo para apreciação do pedido de progressão do regime prisional. Do exame dos fólios, verifica-se que o pedido de progressão para o regime aberto foi protocolado em 24/03/2025, tendo o Juiz de Origem dado vista ao Ministério Público em 10/04/2025, sendo requerida diligência, no dia 25/04/2025, perante o Tribunal de Justiça no sentido de que fosse oficiada esta Instância Superior para informar acerca do julgamento de Apelação relativa a outra ação penal na qual o paciente teria sido condenado. V - Digno de registro que, em consulta ao sistema SEEU, observa-se que foi concedida saída temporária ao paciente, não tendo o Magistrado a quo apreciado o pleito de progressão de regime, pelo que o seu exame no Segundo Grau, neste momento, configuraria supressão de instância, entretanto, devem ser imediatamente adotadas na origem as necessárias providências ao impulsionamento do feito. VI- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela concessão parcial para que o juízo a quo aprecie o pleito de progressão do regime. VII- ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA, para determinar ao Juízo a quo que imprima celeridade na tramitação do feito, analisando o pleito de progressão de regime formulado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8035915-85.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Irecê/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Rafael Miguel Souza Teixeira Oliveira (OAB/BA: 75.076), como paciente, Joandel Neves da Silva, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER PARCIALMENTE a ordem, para determinar ao Juízo a quo que imprima celeridade na tramitação do feito, analisando o pleito de progressão de regime formulado, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.